Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-92.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PREDIDO RECONVENCIONAL. REDUÇÃO. REDUÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVADA. INCREMENTO DAS NECESSIDADES. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de majoração da verba alimentar e improcedente o pedido reconvencional de redução dos alimentos.
2. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe.
3. O apelante não logrou demonstrar que sua capacidade contributiva foi reduzida e que não tem possibilidade de arcar com os alimentos pretendidos, pelo contrário, além de não se tratar de guarda compartilhada, como afirma no apelo. Os gastos com a apelada, por outro lado, considerando o avanço de sua idade desde que fixados os alimentos (em 2018), e as necessidades atuais de moradia, água, luz, internet, alimentação, vestuário, educação, saúde e lazer, evidenciam que o valor atualmente prestado, não mais se mostra bastante para suprir a cota parte do requerido, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido revisional para majorar os alimentos, fixando-os no percentual de 27% da remuneração bruta do requerido, e improcedente o pedido reconvencional.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.